Tribunal: STF
Processo: ARE 1476971
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (eDOC 14, p. 1):



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. SUBSÍDIO EM PARCELA ÚNICA INSTITUÍDO PELAS LEIS COMPLEMENTARES ESTADUAIS N. 774/2021 (ESTATUTO DA POLÍCIA PENAL) E N. 777/2021 (PLANO DE CARREIRA E VENCIMENTOS DO CARGO DE AGENTE DE SEGURANÇA SOCIOEDUCATIVO). INCISOS VII E VIII DO ART. 45 DA LCE N. 774/2021 E INCISOS VII E VIII DO ART. 52 DA LCE N. 777/2021. DISPOSITIVOS QUE VEDAM, RESPECTIVAMENTE, O PAGAMENTO SEPARADO DE HORAS EXTRAS E DE ADICIONAL DE TRABALHO NOTURNO. ALEGADA OFENSA AO ART. 27, INCISOS V E XI, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL (ART. 39, § 3º, C/C ART. 7º, IX E XVI, DA CF/88). ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DE QUE O ADICIONAL NOTURNO ESTÁ COMPREENDIDO NO SUBSÍDIO E NÃO DEVE SER REMUNERADO À PARTE. POSSIBILIDADE DE REMUNERAÇÃO DE HORAS EXTRAS QUE EXCEDEREM AQUELAS ABRANGIDAS PELO SUBSÍDIO A QUE SE REFERIA O § 2º DO ART. 3º DA LCE N. 137/1995 (40 HORAS MENSAIS), PODENDO SER COMPENSADAS AS HORAS EXTRAS QUE FORAM REMUNERADAS PELO SUBSÍDIO MAS NÃO TRABALHADAS EM DETERMINADO MÊS EM QUE NÃO SE ATINGIU AQUELA QUANTIDADE. PRESERVAÇÃO DA FOLGA PELO 8º PLANTÃO MENSAL TRABALHADO, SEM REMUNERAÇÃO POR HORA EXTRA, NA FORMA DAS LEIS QUESTIONADAS. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 20).



    No recurso extraordinário interposto pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro aponta-se ofensa aos arts. 7º, inciso XVI e 39, §3 da Constituição Federal.



     Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “ao julgar que a legislação catarinense incluiu no subsídio a exigência de realização de horas extras mensais sem o pagamento da contraprestação financeira, o acórdão recorrido edificou tese nova na ordem jurídica, estabelecendo a gratuidade de horas extras, o que viola a CRFB” (eDOC 22, p.23).



    Alega que “examinando a integralidade dos textos legais - Leis Complementares estaduais 774 e 777, de 2021 -, não se encontra nelas dispositivo que tenha fixado que os policiais penais e agentes de segurança socioeducativos terão que trabalhar 40 horas mensais a título de horas extras, cujo pagamento já esteja incluído no valor do subsídio” (eDOC 12, p. 22). 



    Requer, ainda, a aplicação do entendimento firmado na ADI 5404, na qual os dispositivos legais examinados - também originários do Estado de Santa Catarina- tinham conteúdo idêntico ao ora impugnado. 



    Colaciona trechos dos diversos diplomas estaduais que se sucederam, bem como apresenta contracheques de servidores afetados pelas diversas alterações legislativas sobre o tema. 



    Entende que o Poder Judiciário estadual atuou como legislador positivo



    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário por incidência do óbice previsto na Súmula 283 do STF (eDOC 30). 



    Inconformada, a recorrente interpôs agravo. 



    É o relatório.



    Verifico que a matéria veiculada nestes autos é idêntica àquela objeto da ADI 7.469/SC, de minha relatoria, em que se questiona a constitucionalidade da mesma norma, inciso VII do art. 45, da Lei Complementar Estadual n. 774/2021 do Estado de Santa Catarina, o que pode influenciar no julgamento da presente causa. 



    Com efeito, em hipóteses semelhantes, os Ministros desta Corte têm determinado o retorno dos autos à origem para aguardar o julgamento do mérito da ação de controle concentrado e, a partir da conclusão a que chegar este Tribunal, exercer o juízo de retratação ou, estando o acórdão em consonância com o entendimento do STF, remeter o recurso para apreciação, mediante provocação da parte recorrente. A ilustrar essa assertiva, menciono decisão proferida pela Ministra Cármen Lúcia nos autos do ARE 1.431.979, DJe 4.5.2023:



    “O resultado do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.279 poderá afetar a conclusão adotada pela Turma Recursal de origem, ao decidir “que não é viável a determinação para que a RMI da aposentadoria por incapacidade permanente corresponda a 100% do valor do salário-de-benefício, não havendo que se falar em inconstitucionalidade da norma, ainda que injusta” (fl. 5, e-doc. 8). 



    Faz-se presente, na espécie, circunstância determinante do sobrestamento deste recurso. Assim, por exemplo: 



    ‘Determino o envio deste processo ao Tribunal de origem para que lá aguarde o julgamento da ADI 4.785/MG, da relatoria do Ministro Edson Fachin, na qual será examinada a constitucionalidade da Lei 19.976/2011 do Estado de Minas Gerais, que instituiu a Taxa de Controle, Monitoramento e Fiscalização das Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerários – TFRM e o Cadastro Estadual de Controle, Monitoramento e Fiscalização das Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerários – CERM. Após a conclusão do julgamento do referido paradigma, retornem os autos a esta Corte, mediante provocação da parte interessada, para apreciação do recurso extraordinário” (RE n. 1.295.741, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 15.3.2022)’.



    (...)”



    No mesmo sentido, dentre outros: RE 1.420.523, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 20.4.2023; ARE 1.352.056 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 10.4.2023; RE 1.422.315, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 28.3.2023.



    Ante o exposto, determino o envio destes autos à origem para que se aguarde o julgamento da ADI 7.469/SC e, conforme a orientação a ser esposada por esta Corte, exerça o juízo de retração ou encaminhe o recurso extraordinário para exame, caso o recorrente assim o requeira.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de março de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente